Tribunal: TJDFT
Processo: 0031984-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO JUDICIAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A r. sentença, mediante interpretação lógico-sistemática, declarou que a ação indenizatória se refere tanto em relação ao erro médico quanto à indicação cirúrgica do procedimento, em conformidade com o pedido e a causa de pedir. Inexistência de julgamento extra petita.
II – Não houve impugnação à capacidade técnica do Perito logo após a sua nomeação, art. 465, §1°, inc. I, do CPC. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
III – A conduta do médico que submete paciente a procedimento cirúrgico desnecessário é imperita e causa dano moral.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade, os efeitos da lesão e o grau de culpa ou dolo. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V - Apelação desprovida.